Tribunal: STF
Processo: HC 191972
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mahalm Latuf contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 513.733/SP (documento eletrônico 4).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que “[volta-se] [...] este remédio heroico contra v. acórdão da Corte Estadual, bem como, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que ao chancelarem a r. sentença (fixação do regime fechado em pena inferior a 02 anos), ensejaram manifesta ilegalidade, perpetrando indevido constrangimento em sua liberdade ambulatória, que deve ser restaurada” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem 
    “[...] seja concedida a ordem em caráter liminar do presente writ para suspender o v. acórdão recorrido, no mérito, seja a liminar tornada definitiva, concedendo-se o direito de resgatar à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias, em regime inicial aberto.
    Alternativamente, no mérito, seja concedido o regime inicial semiaberto, nos termos do enunciado na súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O § 2° do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. 
    Além disso, o § 3° do art. 33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
    Por fim, anote-se o teor da Súmula 719 desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes julgados:
    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC 139.377/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 13/3/2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 3º, do Código Penal determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios definidos no art. 59 do Código Penal no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. II – No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu. III – A Corte local optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso. IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 118.194/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 3/2/2014).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor da decisão combatida:
    “O recurso não merece prosperar.
    No caso, o Tribunal local, ratificando a sentença, assim se manifestou a respeito da fixação do regime inicial para o cumprimento da pena (e-STJ fl. 23):
    ‘No mais, a pena base foi estabelecida acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do acusado (fls. 130/133) e, na segunda fase, aumentada de mais 1/6 pela reincidência bem comprovada pela certidão de fls. 124, do apenso próprio, anotando-se essas circunstâncias também justificaram o regime fechado, que se mostra adequado e suficiente à reprovação da conduta’.
    Como consignei na decisão agravada, não há bis in idem na consideração dos maus antecedentes e da reincidência, pois foram indicadas condenações diversas para a exasperação da pena na primeira e na segunda etapas do cálculo.
    Nesse palmilhar, as instâncias ordinárias fixaram o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o que vai ao encontro da jurisprudência desta Corte acerca do tema, uma vez que, embora a sanção aplicada não ultrapasse 4 (quatro) anos de reclusão, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somada à reincidência do réu, permite a fixação do regime inicial mais gravoso. Citei, nesse sentido, os seguintes julgados: [...].
    Desse modo, não faz jus o paciente ao abrandamento do regime de cumprimento da pena. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 4 e 6 do documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do ora paciente, estabeleceu o regime prisional mais severo, em razão dos elementos concretos e individualizados que entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.
    Portanto, no caso concreto, a fixação do regime fechado, para o início do cumprimento da pena imposta ao ora paciente, harmoniza-se com a Súmula 719 desta Suprema Corte.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator